Tribunal: TJSP
Processo: 2063643-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a penhora do faturamento da executada – Inconformismo da executada- Alegação impossibilidade da penhora em violação a ordem estabelecida no artigo 835 do CPC e a existência de outros bens passiveis de constrição - Descabimento – Caso em que, tratando-se de hipótese que equivale à constrição sobre percentual do faturamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a penhora do faturamento da executada – Inconformismo da executada- Alegação impossibilidade da penhora em violação a ordem estabelecida no artigo 835 do CPC e a existência de outros bens passiveis de constrição - Descabimento – Caso em que, tratando-se de hipótese que equivale à constrição sobre percentual do faturamento da empresa devedora, a ordem dos bens penhoráveis, pode ser alterada pelo juízo, conforme as circunstâncias do caso concreto - Inteligência do §1o do artigo 835, do CPC - Preceito da menor onerosidade da executada que deve se ajustar à efetividade da execução, a qual é sempre realizada no interesse do credor - Recurso desprovido.